Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECURSO DO TEMPO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSA MADURA. PARECER TÉCNICO – FATORES EXTERNOS GERADORES DE DESGASTE – AUSÊNCIA DE DEFEITO OU FALHA DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Diante da documentação apresentada no ID Num. 23859524, reconsidero a decisão de ID Num. 23617363 - Pág. 1 e defiro a gratuidade de justiça ao autor, ora recorrente.
2. Trata-se de pretensão de obrigação de fazer em que o autor afirmou que em 26/10/2019 adquiriu da primeira ré (Companhia Brasileira de Distribuição) 4 pneus de fabricação da segunda ré, para seu automóvel. Afirmou ainda que em 13/01/2020 um dos pneus dianteiros rasgou, sem possibilidade de conserto e que o outro também já estava muito desgastado. Após reclamação junto à fabricante, recebeu a resposta de que o ocorrido, por não se tratar de dano relativo à fabricação, não poderia ensejar a troca por novos pneus.
3. Inconformado, ajuizou esta ação em que pede a substituição dos 2 citados pneus, além de indenização por danos morais.
4. A sentença extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ao argumento de necessidade de realização de perícia.
5. Assiste parcial razão ao recorrente. Senão, vejamos.
6. Não se há de falar em realização de perícia, uma vez que tal medida não se mostra mais factível, em virtude do transcurso do tempo desde a ocorrência dos danos, o que influiu na condição do veículo e dos próprios pneus objeto do litígio, a impedir a execução de perícia a esta altura.
7. Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu, pois todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Isto posto, afasto a necessidade de perícia e, estando a causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), passo ao julgamento do mérito.
9. Nos termos do art. 35 da lei no 9.099/95, “quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”.
10. Em sua contestação a segunda ré, Continental do Brasil Produtos Automotivos LTD, afirmou que após análise técnica (realizada após a reclamação feita pelo consumidor), não foi constatado qualquer vício oriundo de defeito ou falha de fabricação. Tudo conforme o parecer técnico de ID Num. 23556352 - Pág. 2, onde restou consignado no campo denominado “Informação da Análise”: “Desgaste Acentuado em um dos Lados - Proveniente de fatores externos que causam o contato irregular do pneu com o solo, concentrado em um dos ombros. Recomenda-se rodízio entre os pneus, verificação periódica de pressão de inflação, balanceamento e alinhamento”.
11. Assim, incumbiria ao autor ter se manifestado sobre tal parecer técnico, que apontou objetivamente as possíveis causas dos danos relatados. Contudo, limitou-se a formular seus pedidos baseando-se tão somente em fotografias dos pneus (ID Num. 23556309 - Pág. 7) sem, entretanto, comprovar estivesse seu veículo com sua manutenção em dia, notadamente, nos quesitos diretamente ligados aos pneus (alinhamento, balanceamento, etc), além de também não comprovar as condições gerais mínimas do referido automóvel (quilometragem, ano, tipo de uso, etc).
12. Nesse cenário, entendo que assiste razão à segunda requerida, pelo que merecem os pedidos serem julgados improcedentes.
13. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA.
Para anular a sentença, reconhecer a competência dos Juizados Especiais e, em julgamento de mérito, dar pela improcedência dos pedidos.
14. Nos termos do art. 55 da lei dos Juizados Especiais, sem custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.